Tribunal: TJDFT
Processo: 0724788-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO PREDADOR. CRIMES SEXUAIS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão proferida pelo juízo da Vara Criminal do Itapoã/DF que manteve a prisão preventiva do paciente acusado de crimes sexuais contra crianças e adolescentes.
2. O paciente responde por estupro de vulnerável, corrupção de menores, favorecimento da prostituição, ameaça, fornecimento de bebida alcoólica a menores e transmissão de conteúdo pornográfico envolvendo crianças.
3. O impetrante alegou: (i) ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a prisão preventiva; (ii) encerramento da instrução criminal, afastando o risco à produção de provas; (iii) inexistência de provas materiais conclusivas contra o paciente; (iv) existência de condições pessoais favoráveis, como domicílio fixo, trabalho regular e bons antecedentes; e (v) possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada diante do encerramento da instrução criminal; e (ii) estabelecer se é possível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou outras medidas cautelares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão impugnada remete aos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva inicialmente, mantida por ausência de alteração fático-jurídica relevante.
6. A prisão preventiva foi considerada necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos crimes imputados, do modus operandi e do risco de reiteração delitiva.
7. O encerramento da instrução criminal não afasta, por si só, os fundamentos da prisão preventiva. Precedentes do STJ.
8. Não há excesso de prazo na prisão cautelar, considerando a complexidade do feito, bem como pelo fato de a instrução criminal já estar encerrada, conforme entendimento consolidado na Súmula no 52 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9. Ordem denegada.
Teses de julgamento: 1. “A gravidade concreta dos crimes imputados e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva, mesmo após o encerramento da instrução criminal”.
2. “A ausência de alteração fático-jurídica relevante e a existência de indícios consistentes de periculosidade do agente impedem a substituição da prisão por medidas cautelares diversas”.
3. “O encerramento da instrução criminal afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula no 52 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. LIV, LVII, LXI; CPP, arts. 312, 313, 316, 402.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC no 207.130/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26/02/2025. STJ, AgRg no RHC no 214.722/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28/05/2025.